Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-21.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803271-21.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: IDATA DISTRIBUIDORA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0803271-21.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Sentenciados: IDATA DISTRIBUIDORA LTDA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO FORMA DE GARANTIA DO PAGAMENTO DE IMPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0803271-21.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Sentenciados: IDATA DISTRIBUIDORA LTDA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada por IDATA DISTRIBUIDORA LTDA contra o ESTADO DO PARÁ E AS AUTORIDADES DIRETOR DA SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTADO DA FAZENDA, CHEFE DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO - PORTOS E AEROPORTOS (CECOMT).

Consta dos autos que a autora é um comercio atacadista de equipamentos de informática, realizando habitualmente o trânsito de mercadorias.

Relata que os impetrados realizaram a apreensão de produtos da impetrante, descriminados em nota fiscal nº. 3784, que totalizam a quantia de R$ 160.619,51, sob o fundamento de que a mesma deixou de recolher ICMS sobre a diferença de alíquota interna e interestadual, ato em que foi concedido prazo de 30 dias para a impetrante recolher o valor ou apresentar impugnação.

Aduziu a impetrante que a apreensão das mercadorias em trânsito, mesmo após a lavratura do Auto de Infração, evidencia autêntica sanção política e coerção indireta para o pagamento do imposto e multa, o que é rechaçado pelo Poder Judiciário. Assim, o impetrante requereu medida liminar no sentido de serem liberas as mercadorias apreendidas, bem como a proibição de apreensão futura de mercadorias.

O pedido liminar foi deferido.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem. ID 13237281.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias, confirmando a liminar.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela confirmação da sentença. ID. 13086774.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0803271-21.2022.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Sentenciados: IDATA DISTRIBUIDORA LTDA E ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança à impetrante, para reconhecer a ilegalidade da apreensão das mercadorias especificadas nos TADs de nº. 642021390000667, confirmando, desse modo, a medida liminar anteriormente concedida.

Analisando o presente feito, temos que o Mandado de Segurança se pautou na anulação do ato que efetuou a apreensão dos produtos da impetrante, descriminados Nota Fiscal nº. 3784, que totalizavam a quantia de R$ 160.619,51, sob o argumento de que deixou de recolher o ICMS sobre a diferença de alíquota interna e interestadual, ato que lhe foi concedido prazo de 30 dias para impetrante recolher o valor ou apresentar impugnação.

A impetrante alega que a apreensão das mercadorias, mesmo após a lavratura do auto de infração, caracteriza sanção política e coerção indireta para o pagamento do imposto e multa.

Pois bem.

Trata-se de questão sumulada pelo STF, cujo entendimento é de que não se admite a apreensão de mercadorias como forma de coação para o pagamento de tributos.

Súmula 323 do STF:
“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

In casu
, restou verificado que os bens foram apreendidos com a finalidade coercitiva para forçar o pagamento do tributo, portanto, perfeitamente reconhecida a ilegalidade da apreensão das mercadorias.

Portanto, tendo o Estado como cobrar os valores decorrentes de infração, mostra-se ilegal a manutenção da apreensão, posto que configura coação mascarada para o pagamento do tributo.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS NÃO ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL IDÔNEA. GARANTIA AO PAGAMENTO DE IMPOSTO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DA ORDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932, IV a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO APELO E DO RECURSO OFICIAL. - A apreensão de mercadorias não é a forma adequada para compelir o devedor ao pagamento de tributo - "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de tributos" - Súmula 323 do STF "REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO PARA A COBRANÇA DE TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Nos termos do enunciado da Súmula nº 323 do STF, não se justifica a retenção dos bens como forma de coagir o contribuinte a pagar o imposto por ventura devido, uma vez que a Fazenda Estadual possui outros meios para cobrar o crédito tributário respectivo." (TJPB; RN 0000360-90.2016.815.0741; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; Julg. 13/11/2018; DJPB 21/11/2018; Pág. 8) Grifo nosso "Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal F (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00062152420148152001, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 04-02-2019) (TJ-PB 00062152420148152001 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 04/02/2019)

Sendo assim, a sentença reexaminada, merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023